Tribunal: TJSP
Processo: 2244651-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REMESSA DOS AUTOS PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. REMESSA DO PROCESSO PARA O JEFAZ. Decisão impugnada divide o valor atribuído à causa entre os autores para concluir pela incompetência da Justiça Comum. Inteligência da Lei n.o 12.153/09. Norma regulamenta a competência absoluta dos Juizados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REMESSA DOS AUTOS PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. REMESSA DO PROCESSO PARA O JEFAZ. Decisão impugnada divide o valor atribuído à causa entre os autores para concluir pela incompetência da Justiça Comum. Inteligência da Lei n.o 12.153/09. Norma regulamenta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública sem tratar de maneira específica sobre o critério a ser adotado nas hipóteses de ações propostas em litisconsórcio facultativo. Prevalência da unidade do conteúdo e proveito econômico da causa para determinar a competência do juízo. Processo que deve tramitar perante a Vara da Fazenda Pública da Capital. Precedentes desta 8a Câmara de Direito Público. O Acórdão proferido no julgamento do IRDR no 17 desta Corte ressalva expressamente que a tese somente assume caráter vinculante após o trânsito em julgado do incidente, o que ainda não ocorreu.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2244651-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
são agravantes ANDREA PEREIRA DE OLIVEIRA, MARISTELA FERREIRA PINTO
NEGRAIS, ZENOR NEVES DOREA, JULIANO DIAS BARBOSA, GILSON TRINDADE
BEZERRA, SUELLY TAMIE SHINOZAKI e FLAVIO RODRIGO TIBIRIÇA PASSOS
MANFRINATO DE SOUZA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS,
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2o JUIZ, DESEMBARGADOR
PERCIVAL NOGUEIRA, QUE DECLARA.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 20455
Agravo de Instrumento n. 2244651-41.2019.8.26.0000
Natureza: Gratificações Estaduais Específicas
Comarca: Capital
Agravantes: Andrea Pereira de Oliveira e outros
Agravado: Estado de São Paulo
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO. REMESSA DOS AUTOS PARA O
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
DECISÃO
DECLINATÓRIA
DE
COMPETÊNCIA.
REMESSA DO PROCESSO PARA O JEFAZ. Decisão
impugnada divide o valor atribuído à causa entre os autores
para concluir pela incompetência da Justiça Comum.
Inteligência da Lei n.o 12.153/09. Norma regulamenta a
competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública sem tratar de maneira específica sobre o critério a
ser adotado nas hipóteses de ações propostas em
litisconsórcio facultativo. Prevalência da unidade do
conteúdo e proveito econômico da causa para determinar a
competência do juízo. Processo que deve tramitar perante a
Vara da Fazenda Pública da Capital. Precedentes desta 8a
Câmara de Direito Público. O Acórdão proferido no
julgamento do IRDR no 17 desta Corte ressalva
expressamente que a tese somente assume caráter
vinculante após o trânsito em julgado do incidente, o que
ainda não ocorreu.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento impugnando decisão do
juízo da 8a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, em sede de ação
condenatória, declinou da competência e determinou a redistribuição do processo a
uma das Varas do JEFAZ.
Os agravantes alegam, em síntese, (i) a falta de liquidez para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o valor da condenação almejada, o que afasta a competência do Juizado Especial por
força do que estabelece o art. 38 da Lei Federal no 9.099/95; (ii) a impossibilidade
de fracionamento do valor atribuído à causa pelo numero de litisconsortes ativos.
Foi deferido efeito suspensivo a fls. 184/185.
Diante do decurso de prazo para recolhimento das custas para
intimação da Fazenda, o recurso não foi conhecido pela decisão monocrática de fls.
190/192.
Interposto o agravo interno, a monocrática foi reconsiderada
(fls. 210/212), com indeferimento da gratuidade da justiça, almejada pela parte
agravante.
A Fazenda apresentou contraminuta (fls. 216/218), pugnando
pelo provimento do recurso.
É o relatório.
O juízo “a quo” declinou da competência e remeteu os autos
para o Juizado Especial Cível da comarca em razão do valor atribuído à causa.
Considerou, para tanto, o valor atribuído pelos autores dividido pelo total de
litisconsortes ativos.
Nesse quadro, observa-se que a Lei n.o 12.153/09 estabelece a
competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para “processar,
conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos” (artigo 2o
“caput” e § 4o), sem disciplinar especificamente o critério a ser adotado nas
hipóteses de ações propostas em litisconsórcio facultativo.
Sobre o tema relevante destacar que o § 3o, do artigo 2o, da
Lei 12.153/09 (que constava do Projeto de Lei n. 118/05) foi vetado, conforme as
razões abaixo expostas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“MENSAGEM No 1.079, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009.
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art. 66 da
Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao
interesse público, o Projeto de Lei no 118, de 2005 (no 7.087/06 na
Câmara dos Deputados), que “Dispõe sobre os Juizados Especiais da
Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios”.
Ouvido, o Ministério da Justiça manifestou-se pelo veto aos
seguintes dispositivos:
§ 3o do art. 2o
'Art. 2o. (...)
§ 3o Nas hipóteses de litisconsórcio, os valores constantes do caput
e do § 2o serão considerados por autor.'
Razões do veto
'Ao estabelecer que o valor da causa será considerado
individualmente, por autor, o dispositivo insere nas competências
dos Juizados Especiais ações de maior complexidade e,
consequentemente, incompatíveis com os princípios da oralidade e
da simplicidade, entre outros previstos na Lei no 9.099, de 26 de
setembro de 1995'”.
O conteúdo normativo vetado tem absoluta subsunção com o
caso concreto, de forma que, não integrando o texto promulgado, permanece
vigente a regra geral que toma como critério o valor atribuído à causa,
independentemente da presença dos litisconsortes.
Nesse contexto, sem que haja norma jurídica estabelecendo o
contrário, deve prevalecer a unidade do conteúdo e proveito econômico da causa
para determinar a competência do juízo.
A propósito, anoto precedente desta 8a Câmara de Direito
Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Competência Litisconsórcio Ação
proposta em face da Fazenda do Estado Decisão agravada que
determinou a remessa dos autos ao juizado especial da fazenda
pública (JEFAZ) Lei 12.153/09 Impossibilidade Precedentes
Segundo a lei instituidora, o Juizado Especial da Fazenda Pública
tem competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2o
da Lei n.o 12.153/09) O § 3o do art. 2o da lei foi objeto de veto
presidencial, de forma que o valor da causa em litisconsórcio ativo
deve ser considerado uno, e não divisível por litisconsorte A
aferição da pretensão patrimonial individual é imprecisa, porque
depende de informações da parte contrária e de liquidação para sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução, devendo ser considerado o valor atribuído à causa na
inicial, por estimativa Precedentes desta 8a Câmara Decisão
agravada reformada
Recurso provido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2040321-87.2016.8.26.0000; Relator (a): Ponte
Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 13/04/2016; Data de Registro: 13/04/2016).
É preciso destacar que recentemente a Colenda Turma
Especial desta Seção de Direito Público procedeu ao julgamento do IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema 17), e fixou a seguinte tese jurídica:
Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à
causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de
fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art.
2o., "Caput" - Lei Federal no 12.153/2009)".
O substancioso voto condutor, de lavra da eminente Des. Flora
Maria Nesi Tossi Silva, inclusive registra que “o veto presidencial aposto ao §3o do
art. 2o da Lei Federal no 12.153/2009 não constitui óbice à aferição da competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública, levando-se em consideração o valor
atribuído à causa distribuído entre os postulantes, isto é, individualmente
considerado”, demonstrando, assim, que a dinâmica dos fatos relacionada ao
processo legislativo que desaguou na formação do enunciado normativo em debate
foi devidamente observada pela douta maioria formada naquele julgado.
Todavia, o próprio acórdão ressalva que “o decidido no
presente IRDR terá efeitos a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 985,
do CPC/2015”, e ressalvou, ainda, a ratificação dos atos praticados pelo juízo, ainda
que depois reste caracterizada sua incompetência, a fim de preservar a segurança
jurídica. O voto registra o seguinte:
Entretanto, considera-se adequado efetuar observações a fim de dar
um norte aos magistrados e operadores do direito, enquanto não
ocorre o trânsito em julgado do IRDR, a fim de evitar insegurança
jurídica e discussões sobre o assunto: a) Os processos já
sentenciados em 1o. grau e cumulativamente já julgados em 2o Grau
quando da data do trânsito em julgado do presente IRDR, ou em
fase de cumprimento da sentença, permanecem onde estão,
ratificados o seu processamento e julgamento. b) Os feitos não
sentenciados quando do trânsito em julgado deste IRDR, devem ser
redistribuídos às Varas Cíveis, Varas da Fazenda Pública ou Varas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos Juizados da Fazenda Pública, conforme a situação do caso
concreto e a situação de cada Comarca, observando-se o aqui
decidido. c) Os feitos que se encontrem em fase recursal e que
ainda não tenham sido julgados até a data do trânsito em julgado
do v. acórdão relativo ao presente IRDR, serão decididos pelos
Juízos Recursais competentes (Tribunal de Justiça ou Colégios
Recursais), observando o aqui decidido. d) As novas ações, ajuizadas
a partir do trânsito em julgado, serão distribuídas ao Juízo correto
Nesse quadro, o deslocamento da competência para o Juizado
Especial da Fazenda Pública, no caso presente, poderia dar ensejo à necessidade de
devolução dos autos para o juízo da Vara da Fazenda Pública caso a tese firmada por
esta Corte seja revertida em julgamento do recurso especial endereçado ao STJ.
Reversamente, a prevalecer a tese firmada, nenhuma repercussão processualmente
danosa advirá para o caso, revelando que o melhor aproveitamento dos atos do
processo se opera mediante a manutenção dos autos no juízo em que a parte aforou
a ação.
Dessa forma, fixa-se a competência para julgamento da
demanda na 8a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244651-41.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Andrea Pereira de Oliveira, Maristela Ferreira Pinto Negrais,
Zenor Neves Dorea, Juliano Dias Barbosa, Gilson Trindade Bezerra,
Suelly Tamie Shinozaki e Flavio Rodrigo Tibiriça Passos Manfrinato de
Souza
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 33.602
Ousei divergir da douta Maioria, por entender que o recurso não
deveria ter sido provido, pelas razões adiante expostas.
Não considero a demanda de complexidade suficiente para
afastar a competência absoluta do JEFAZ para processá-la e julgá-la.
Embora, em tese, a matéria (adicional de insalubridade) possa
precisar de prova técnica, não menos verdade é que o JEFAZ dispõe de
setor técnico específico para elaborar tal tipo de trabalho pericial.
No mais, respeitado o entendimento em contrário, muito bem
defendido pela d. Maioria, os dispositivos legais que criaram tais Juizados
Especiais e regulamentaram seu funcionamento (art. 2o da Lei no 12.153/09,
art. 39 do Provimento no 2.203/14 do Conselho Superior da Magistratura - CSM e art.
9o do Provimento no 2.321/16 do Conselho Superior da Magistratura - CSM) não
elencam entre as hipóteses de exclusão da competência (como, p.ex.,
mandado de segurança, desapropriação, improbidade administrativa, bens
imóveis dos entes públicos, demissão de servidores públicos civis ou
sanções disciplinares aplicadas a militares, etc.) a complexidade da causa
(questão naturalmente subjetiva).
Logo, também por isso, a meu ver, deveria ter sido mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência do JEFAZ (novamente ressalvado meu respeito ao
posicionamento contrário da d. Maioria).
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Segundo Julgador, Vencido
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA CAMARA JUNIOR
FC08A95
7
8
Declarações de
Votos
JOSE PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JUNIOR
FCC0B5D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2244651-41.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.